Tribunal: TJDFT
Processo: 0725541-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725541-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO RAULINO AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC DECISÃO GUSTAVO RAULINO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 161840431, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, que não recebeu o pedido contraposto deduzido em contestação, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança movida por SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC em desfavor de GUSTAVO RAULINO. Por meio da petição de id. 161512102 o requerido apresentou CONTESTAÇÃO C/C PEDIDO CONTRAPOSTO. Não recebo o pedido contraposto formulado pelo réu. Trata-se de erro grosseiro visto que não cabe pedido contraposto em ações que tramitam pelo tiro ordinário. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. RITO ORDINÁRIO. DESPEJO. COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. VIA ADEQUADA. 1. Não se admite a formulação de pedido contraposto nas ações que tramitam pelo rito ordinário. Em ação que tramite sob o rito ordinário o requerimento deve ser formulado por reconvenção. A formulação de pedido contraposto somente é admitida nos processos sob o rito sumaríssimo, em trâmite perante os Juizados Especiais. O pedido contraposto e a reconvenção, apesar de se assemelharem um do outro, são institutos distintos. 2. Apelação desprovida. (Acordão 1677987, Data de Julgamento:15/03/2023, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Publicado no DJE : 04/04/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fica o autor intimado a se manifestar em réplica no prazo de 15 dias.” (id. Num. 161840431, autos originários) Recebo o presente agravo de instrumento, pois, embora a controvérsia não tenha previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC, está presente a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria em eventual apelação, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na inicial, o agravado-autor deduziu os seguintes pedidos (id. 144422596, págs. 7/8), in verbis: “Dessa forma, requer: (i) a citação do(a) Requerido(a) para que apresente defesa sob pena de ser-lhe imputados verdadeiros os fatos alegados. (ii) que a citação seja efetuada inicialmente pelo correio, nos termos do artigo 246, inciso I, da lei processual civil, e, sendo esta infrutífera, por oficial de justiça, conforme inciso II, utilizando os benefícios concedidos pelo art. 212, § 2o da mesma lei, e, se necessário, seja efetivada a citação com hora certa, conforme dispõem os artigos 252 e 253 desta lei. (iii) com fulcro no art. 319, VII e Art. 139, VI ambos do NCPC e Enunciado n.o 35 da ENFAM, dispensar a designação de audiência de conciliação e diante do desinteresse do autor na realização da audiência para tentativa de conciliação, somado as especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, requer se aguarde o momento oportuno análise da conveniência da audiência de conciliação. (iv) seja a pretensão do Requerente, julgada PROCEDENTE, a fim de condenar o(a) Requerido(a) ao pagamento dos valores inerentes às parcelas atrasadas, devidamente detalhadas na planilha anexa. (v) seja o(a) Requerido(a) condenado nas custas processuais e verba honorária na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.” (id. 144422596, págs. 7/8) Por sua vez, o agravante-réu apresentou contestação com pedido contraposto (id. 161512102), com os seguintes requerimentos ao final, in verbis: “Diante do exposto, restando devidamente comprovado o direito pleiteado, requer a Vossa Excelência: A. A improcedência da ação, pelas razões acima expostas; B. Seja declarada a NULIDADE da cláusula do contrato firmado entre as partes, que estabelece o pagamento de parcelas em atraso com incidência de multa de 2% sobre o valor das parcelas mensais em atraso, juros de 12% ao ano, e atualização monetária pelo IGP-M/FGV – Cláusula de Número 19; C. Requer, através de pedido contraposto, seja declarado o indébito dos valores acima apontados, uma vez que o Requerido não se utilizou do serviço contratado, acessando UMA ÚNICA VEZ AS AULAS MINISTRADAS; D. Requer seja declarado RESCINDIDO o contrato entabulado entre as partes, por desistência tácita do Requerido, comprovada pelo controle de frequência trazido aos autos pela própria instituição de ensino. E. requer a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados por este Juízo; F. requer provar o alegado, por todos os meios de provas em direito admitidas, em especial pela prova documental que acosta a presente contestação.” (id. 161512102, pág. 18) Sobre a matéria em exame, colaciono julgado do eg. STJ, no qual a Terceira Turma decidiu que a apresentação de pedido de reconvenção denominado equivocadamente pedido contraposto não impede o processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor na ação pelo rito ordinário, desde que esteja bem delimitada na contestação e que seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Confira-se, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO RECONVENCIONAL. REQUISITOS. ATENDIMENTO. NOMEM IURIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, o oferecimento de reconvenção passou a ser feito na própria contestação, sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. 3. A equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que ela esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. A existência de manifestação inequívoca do réu qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão, nos termos do Enunciado no 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.940.016/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.) Na análise permitida nesta estreita via recursal, em princípio, infere-se que o agravante-réu deduziu pedido reconvencional na contestação de forma delimitada, embora nomeado de pedido contraposto, e que ainda é possível intimar o agravado-autor para se manifestar, a fim de se garantir o contraditório e a ampla defesa. Assim, presente a probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave também se afigura presente, pois já houve determinação do Juízo a quo para especificação de provas e posterior conclusão para sentença (id. 162666795, autos originários). Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora